Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-75.2024.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. CONDUTA VEDADA. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto pelo Diretório Municipal do PSDB em face de
sentença que julgou improcedente a representação, cumulada com Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), contra Prefeita e servidor municipal.
2. Na inicial, o representante alega uso de telefone público para envio de
mensagens com conteúdo eleitoral antes do período permitido, configurando abuso
de poder político e propaganda eleitoral antecipada.
3. O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou a ação improcedente, por entender que o
convite para a convenção do partido, sem menção à candidatura da Prefeita, não
configura propaganda eleitoral antecipada, uso indevido de recursos públicos ou
abuso de poder político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se o envio de convite para

Num. 44540232 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52
participação em convenção partidária, por meio de Whatsapp de número de telefone
público utilizado por servidor municipal, configura prática de propaganda eleitoral
antecipada e/ou abuso de poder político pelos recorridos, bem como a conduta
vedada do artigo 73, II, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A insistência do recorrente na realização de perícia no celular público é
desnecessária, pois é incontroverso que o recorrido enviou mensagem em dia de
afastamento por licença médica e confirmou o envio da divulgação da convenção
partidária por meio do número de whatsapp utilizado funcionalmente. Outrossim, não
há indícios de pedido explícito de voto ou abuso do poder político a justificar medida
tão gravosa.
6. A conduta em análise se amolda à hipótese permissiva do inciso III do artigo 36
da Lei das Eleições, na medida em que o recorrido Sérgio Demitsu Waseda, tão
somente divulgou convite para participação em convenção partidária, sem qualquer
pedido de voto.
7. O uso de linha telefônica da prefeitura, com a finalidade de divulgar reunião
convenção partidária, pode ser enquadrada como conduta vedada por uso de
material ou serviço público. Caract

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600354-75.2024.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Abuso - De Poder
Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600354-
75.2024.6.16.0132, que julgou improcedente os pedidos apresentados na petição inicial.
(Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada c/c Abuso de Poder Político C/C com pedido
de liminar, ajuizada pelo Partido da Social Democracia Brasileira (45) de São Pedro do Ivaí, em face
de Maria Regina Della Rosa e Sérgio Demitsu Waseda, Alegando que: a) os representados, sendo
prefeita e funcionário público do município, utilizaram um telefone público para enviar mensagens
com conteúdo eleitoral antes do período permitido; b) a mensagem foi enviada via WhatsApp em
31/07/2024, durante o horário de expediente, e continha um convite para a convenção partidária do
grupo político da prefeita Maria Regina; c) a utilização de um telefone público para fins eleitorais,
em horário de trabalho, configura abuso de poder político e propaganda eleitoral antecipada,
violando o artigo 36 da Lei nº 9.504/97; d) os fatos são inquestionáveis e demonstram uma tentativa
de influenciar eleitores fora do período legalmente estabelecido; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
07/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - SÃO
PEDRO DO IVAÍ - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
FRANCISCO PROENÇA CENCI registrado(a) civilmente
como THAISE MOESSA ALVES (ADVOGADO)
ALIKAN ZANOTTI (ADVOGADO)
MARIA REGINA DELLA ROSA MAGRI (RECORRIDA)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
SERGIO DEMITSU WASEDA (RECORRIDO)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44540232
09/06/2025
16:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44540232 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.285

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600354-75.2024.6.16.0132 – São Pedro do
Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - SÃO PEDRO DO IVAÍ -
PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: THAISE MOESSA ALVES - OAB/PR100803
ADVOGADO: ALIKAN ZANOTTI - OAB/PR23485
RECORRIDO: SERGIO DEMITSU WASEDA
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDA: MARIA REGINA DELLA ROSA MAGRI
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. CONDUTA VEDADA. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto pelo Diretório Municipal do PSDB em face de
sentença que julgou improcedente a representação, cumulada com Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), contra Prefeita e servidor municipal.
2. Na inicial, o representante alega uso de telefone público para envio de
mensagens com conteúdo eleitoral antes do período permitido, configurando abuso
de poder político e propaganda eleitoral antecipada.
3. O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou a ação improcedente, por entender que o
convite para a convenção do partido, sem menção à candidatura da Prefeita, não
configura propaganda eleitoral antecipada, uso indevido de recursos públicos ou
abuso de poder político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se o envio de convite para

Num. 44540232 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52
participação em convenção partidária, por meio de Whatsapp de número de telefone
público utilizado por servidor municipal, configura prática de propaganda eleitoral
antecipada e/ou abuso de poder político pelos recorridos, bem como a conduta
vedada do artigo 73, II, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A insistência do recorrente na realização de perícia no celular público é
desnecessária, pois é incontroverso que o recorrido enviou mensagem em dia de
afastamento por licença médica e confirmou o envio da divulgação da convenção
partidária por meio do número de whatsapp utilizado funcionalmente. Outrossim, não
há indícios de pedido explícito de voto ou abuso do poder político a justificar medida
tão gravosa.
6. A conduta em análise se amolda à hipótese permissiva do inciso III do artigo 36
da Lei das Eleições, na medida em que o recorrido Sérgio Demitsu Waseda, tão
somente divulgou convite para participação em convenção partidária, sem qualquer
pedido de voto.
7. O uso de linha telefônica da prefeitura, com a finalidade de divulgar reunião
convenção partidária, pode ser enquadrada como conduta vedada por uso de
material ou serviço público. Caracterizado o desvio de finalidade na utilização da
máquina pública, de modo que represente vantagem desigual entre os candidatos,
configura-se a conduta vedada do art. 73, II, da Lei nº 9.504/97. O servidor Sérgio
Demitsu Waseda é o responsável, devendo ser-lhe aplicada multa em seu patamar
mínimo em razão das circunstâncias.
8. Não há gravidade suficiente para configurar abuso de poder político. A mera
divulgação de convenção partidária, sem qualquer pedido de voto, não configura
irregularidade. O envio da mensagem pelo servidor foi um erro isolado ocorrido
durante seu afastamento médico, o que foi logo corrigido com a exclusão da
mensagem e um pedido de desculpas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a
representação eleitoral, reconhecendo a conduta vedada praticada por SÉRGIO
DEMITSU WASEDA e condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$
5.320,20, nos termos do artigo 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997.
Tese de Julgamento: 1. O envio de convite para convenção partidária por meio de
linha telefônica pública por servidor municipal configura conduta vedada do art. 73,
II, da Lei nº 9.504/97, punível com multa. 2. A mera divulgação de convite para
convenção partidária, sem pedido de voto, não configura propaganda eleitoral
antecipada. 3. A ausência de gravidade da conduta afasta a configuração de abuso
de poder político.
_________

Num. 44540232 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, arts. 36, 36-A, 57-A, 73, II e § 4º;
LC nº 64/90, art. 22.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-AI n. 9-24/SP; TSE, AgR no REspe
nº060002942; TSE, Agravo de Instrumento nº 060278062; TSE, REspe nº 30112;
TSE, RO nº 172364/DF; TSE, RO nº 763425/RJ; TSE, AgR-RO-El nº 060293645;
TSE, RO-El nº 060303755; TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060033090;
TRE-PR, REspe 060026952/PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM SÃO PEDRO DO IVAÍ, em face de sentença proferida
pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Representação Eleitoral cumulada
com Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta pelo recorrente contra MARIA REGINA
DELLA ROSA MAGRI e SÉRGIO DEMITSU WASEDA.
Na inicial, o representante aduziu que: a) os representados, prefeita e servidor municipal,
utilizaram um telefone público para enviar mensagens com conteúdo eleitoral antes do período
permitido; b) a mensagem foi enviada via WhatsApp em 31/07/2024, durante o horário de
expediente, e continha um convite para a convenção partidária do grupo político da prefeita Maria
Regina; c) a utilização de um telefone público para fins eleitorais, em horário de trabalho,
configura abuso de poder político e propaganda eleitoral antecipada, violando o artigo 36 da Lei
nº 9.504/97.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau entendeu que o convite para a convenção do partido, sem
menção à candidatura da prefeita Maria Regina, não configura propaganda eleitoral antecipada,
uso indevido de recursos públicos, ou mesmo abuso de poder político, julgando, portanto, a ação
improcedente (ID 44117170).
O representante, irresignado, interpôs recurso (ID 44117174), alegando, em síntese que: a) deve
ser realizada perícia no aparelho celular público utilizado por Sérgio Demitsu Waseda para
comprovar o uso para fins políticos em horário de expediente; b) ficou comprovado que o convite
da convenção foi realizado através de celular público utilizado pela prefeitura em grupo de

Num. 44540232 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52
WhatsApp com vários membros, garantindo desvantagem a outros candidatos; c) a falta de
realização de perícia prejudica a comprovação do pedido explícito de voto; d) o abuso de poder
político ocorreu, pois o funcionário, subordinado à prefeita, agiu sob suas ordens, fato que a
perícia também poderia comprovar; e) a mensagem faz menção à convenção da candidata, bem
como propaganda do partido e nome da candidata, em celular público com logo da prefeitura; f) o
número de telefone utilizado está cadastrado em nome do Município de São Pedro do Ivaí, sendo
uma linha pós-paga; g) os representados utilizaram um telefone público para divulgar convenção
de pré-candidato e pedir voto de forma explícita, arregimentando eleitores antes do período
permitido, em afronta ao artigo 36 da Lei nº 9.504/97; h) a prefeita e sua base aliada estariam
utilizando horário de labor para realizar campanha eleitoral, através de funcionário e meio
eletrônico públicos, para promover sua candidatura; i) houve uso de meio eletrônico público para
divulgar matéria que beneficia claramente a candidata, o que é vedado; j) a prefeita Maria Regina
se aproveitou de seu cargo para colocar funcionários públicos para realizarem campanha eleitoral
a seu favor, caracterizando abuso de poder; k) tais atos foram praticados no horário de
expediente por funcionário público, o que é vedado pelo Art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/97. Ao
final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com o fim de que seja
realizada perícia no aparelho celular e julgada procedente a representação, reconhecendo a
conduta vedada e o abuso de poder político dos recorridos.
Em contrarrazões (ID 44117179), os recorridos alegam que: a) Maria Regina não teve
participação alguma nos fatos elencados e, portanto, não abusou de poder político; b) no dia da
postagem, Sérgio Demitsu Waseda estava de atestado médico e não estava trabalhando,
refutando a alegação de uso do telefone durante o expediente; c) Sérgio utilizava dois números
no mesmo celular (um da prefeitura e um próprio) e cometeu um erro ao usar o número da
prefeitura, que foi prontamente corrigido com a exclusão da mensagem em menos de 19 minutos
e um pedido de desculpas; d) não há prova de que essa conduta se perpetrou ou que Sérgio agiu
com dolo de usar o telefone da prefeitura para fins eleitorais; e e) a mensagem era tão somente
um convite para a convenção do partido, que ocorreria em 02 de agosto, sem qualquer pedido
explícito ou implícito de voto. Por fim, os recorridos repisam os argumentos da decisão de
primeira instância, que considerou legal o convite para convenção partidária e inexistente o abuso
de poder político nas circunstâncias apresentadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso (ID 44170018), entendendo que, embora os fatos não aparentem possuir gravidade
necessária para caracterizar o abuso de poder político, houve configuração de prática de conduta
vedada pelo uso da linha telefônica pública para fins eleitorais, o que alcança, também, os
candidatos beneficiados.
Intimados para se manifestar para manifestação acerca de eventual alteração na capitulação dos
fatos narrados na inicial (ID 44180086), em observância ao princípio do contraditório, as partes se
mantiveram silentes (ID 44215220).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44540232 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.
II. Conforme relatado, o recurso eleitoral interposto pelo PSDB busca reformar a sentença de
primeira instância que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada
e abuso de poder político contra Maria Regina Della Rosa Magri e Sérgio Demitsu Waseda.
O Juízo sentenciante decidiu pela improcedência da representação nos seguintes termos (ID
44117170):
“(...)
2. Ao compulsar os autos, nota-se que as conclusões sobre o mérito são as mesmas
das já adotadas em sede de cognição sumária, na medida em que não houve
alteração do contexto fático mediante apresentação de outras provas.
No caso apresentado, tem-se que a postagem foi realizada supostamente no dia 31
de julho de 2024, às 08:31, pelo número (43) 99174-1765, em que consta a
identificação de Sergio, como proprietário da linha, em grupo de WhatsApp
denominado GT MONITORAMENTO SOS.
Inicialmente, cumpre ressaltar que as convenções partidárias constituem uma fase
regular e necessária do processo eleitoral, conforme disciplinado na legislação
vigente. Trata-se de etapa preliminar à campanha eleitoral propriamente dita,
durante a qual os partidos políticos organizam e escolhem seus candidatos para o
pleito eleitoral.
O convite para participação em convenções partidárias, além de ser permitido pela
legislação eleitoral, é prática louvável no âmbito democrático, na medida em que
incentiva a participação cidadã no processo político. Não há, portanto, confusão
entre a convocação para uma convenção partidária e a realização de propaganda
eleitoral antecipada, uma vez que se referem a etapas distintas do processo
eleitoral.
No que tange à alegação de abuso de poder político, é imperioso destacar que a
realização de convenções partidárias por partidos políticos cujos membros ocupam
cargos públicos não configura, por si só, qualquer irregularidade ou abuso. O fato de
os representados ocuparem cargos públicos, inclusive sujeitos à reeleição, não os
impede de participar das atividades normais e necessárias para o desenvolvimento
do processo eleitoral, como a realização e a divulgação de convenções partidárias.
Ademais, a mensagem impugnada não faz qualquer menção à eventual candidatura
da prefeita Maria Regina, limitando-se a convidar para a convenção do partido. A
natureza do convite, portanto, não revela caráter eleitoral antecipado, nem
personifica a figura da prefeita em si, afastando qualquer interpretação de que a
mensagem seria um ato de campanha fora do prazo legalmente estabelecido.

Num. 44540232 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52
Ressalte-se, ainda, que o servidor público Sérgio Demitsu Waseda apenas
compartilhou a mensagem, sem que tenha se envolvido diretamente na criação ou
organização do evento em questão, o que reforça a ausência de caráter oficial da
comunicação e afasta a tese de tentativa de campanha eleitoral antecipada. O
simples compartilhamento de convite para uma convenção partidária não se
confunde com propaganda eleitoral.
No que se refere ao uso do brasão do município na imagem de perfil do número de
WhatsApp utilizado, tal circunstância, por si só, não transforma o convite em uma
convocação para evento oficial do município, tampouco caracteriza o uso indevido
de símbolos públicos para fins eleitorais. Não consta na mensagem o nome do
Município de São Pedro do Ivaí, mas tão somente o nome do servidor público que
enviou o convite, o que reforça o caráter partidário da comunicação.
Por fim, o fato de o servidor público responsável pelo envio da mensagem integrar o
quadro de funcionários do município não o impede de participar de atividades
político-partidárias, incluindo a divulgação de convites para convenções partidárias,
desde que não haja desvio de função ou utilização indevida de recursos públicos,
circunstâncias que não restaram demonstradas nos autos.
3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos apresentados na petição
inicial.
(...)”

A controvérsia recursal cinge-se a analisar se o envio de convite para participação em convenção
partidária, por meio de Whatsapp de número de telefone público utilizado por servidor municipal,
configura prática de propaganda eleitoral antecipada e/ou abuso de poder político pelos
recorridos, bem como a conduta vedada do artigo 73, II, da Lei nº 9.504/97.

II.i Inicialmente, verifica-se que o recorrente insiste na realização de perícia no celular público
utilizado visando a comprovação de seu uso indevido para fins eleitorais.
No entanto, é incontroverso nos autos que o recorrido enviou mensagem em dia de afastamento
por licença médica (ID 44117159) e que confirmou o envio da divulgação da realização de
convenção partidária por meio do número de whatsapp utilizado funcionalmente.
Deste modo, não se vislumbra utilidade prática em eventual realização de perícia, uma vez que o
devido processo legal não ficou prejudicado, descartando-se desde já o pedido formulado.
Outrossim, o pedido de prova técnica deduzido implica na apreensão do aparelho celular e
acesso a dados, medida que, mesmo em celular pertencente a administração pública, revela-se
extremamente gravosa, devendo ser acolhida quando amparada em um mínimo de indícios de
irregularidades eleitorais ou criminais com potencial lesivo mais grave. No caso, há o convite para

Num. 44540232 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52
a convenção já admitido pelo representado, mas não há qualquer indício, como testemunhas, por
exemplo, corroborando a alegação de pedido explícito de votos ou abuso do poder político.
Nesse aspecto, também, a prova pericial deve ser indeferida.

II.ii No que se refere à suposta caracterização de propaganda antecipada, verifica-se que, a fim
de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades entre os candidatos, a propaganda
eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos
termos dos artigos 36 e 57-A, da LE.
Todavia, não há na legislação de regência a definição do limite inicial para a sua vedação, sendo
admissível a caracterização de propaganda eleitoral extemporânea ainda que realizada em ano
anterior ao pleito.
Nesse sentido, Rodrigo López Zílio leciona que (2018, p. 380):
“Existe entendimento doutrinário que propõe um termo limitador para a configuração
da propaganda eleitoral antecipada; antes desse período, não haveria ilícito. Para
José Jairo Gomes, o termo limite é o “mês de janeiro do ano das eleições”, já que
antes disso ocorre a “diluição de eventual influência que a comunicação possa
exercer na disputa, de forma a desequilibrá-la” (2011, p. 325). Contudo, a
delimitação de um rígido critério temporal pode importar em um estímulo à prática de
propaganda eleitoral extemporânea, tornando a véspera do pleito um período
excessivamente conturbado e litigioso - sendo conveniente que os eventuais atos de
propaganda eleitoral antecipada sejam analisados, caso a caso, pela Justiça
Eleitoral.”

Nada obstante, a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política, reduziu o
período de campanha eleitoral e, deste modo, passou a abrandar o rigor com a realização da
chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo de modo expresso a realização de
determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas ilícitas.
Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente mitigada pelo
artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo, permite todo tipo de exposição ou promoção
pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto. Confira-se:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via Internet:
I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas

Num. 44540232 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando
às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária;
III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;
IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;
VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4º do art. 23 desta lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. § 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais
de comunicação social no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo do citado artigo 36-A
da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio (2018, p. 383):
“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a exata
compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito, pedido
explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No
entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de forma textual (“preciso do
seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma não textual. O pedido textual, em
síntese, sempre emprega a palavra “voto” ou uma expressão de igual
equivalência(v.g., sufrágio). De outra parte, embora não adote formalmente a
palavra voto, o pedido não textual emprega um conjunto de frases, expressões (ex.
slogan de campanha anterior), símbolos, números e outros elementos de referência
que guardam pertinência direta com o ato de votar .”

Num. 44540232 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que para a
configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver “de um lado, a existência de
pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse elemento, manifestação de cunho
eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no período de campanha ou afronta à
paridade de arma”(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).
Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o entendimento de que
“propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando veiculada a mensagem vote
em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se identifiquem elementos que traduzam
o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data
18/03/2020)”.
Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de votos”, bem como o
inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a campanha eleitoral, de maneira a
atingir a igualdade de chances entre os candidatos, pelo extravasamento da manifestação da
liberdade de expressão.
Na espécie, a conduta em análise se amolda perfeitamente à hipótese permissiva do inciso III do
artigo 36 da LE, na medida em que o recorrido Sérgio Demitsu Waseda, tão somente divulgou
convite para participação em convenção partidária, sem qualquer pedido de voto, como se vê:

II.iii Quanto à possível caracterização de conduta vedada por uso de linha telefônica pública para
divulgação de convenção partidária por servidor municipal, o artigo 73, II, da Lei nº 9.504/97

Num. 44540232 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52
prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que
integram;

Quanto à conduta vedada prevista no artigo 73, II, da Lei nº 9.504/97, o professor Rodrigo López
Zílio (Direito Eleitoral, 2023, pp. 770-772) explica:
“Essa conduta vedada tem por escopo justamente evitar o desvio de finalidade da
administração pública, transformando uma prerrogativa de exercício de mandato em
uma indevida vantagem na competição eleitoral.
(...)
O TSE tem, ainda, acolhido a tese de que as prerrogativas inerentes aos mandatos
eletivos se circunscrevem ao fim público, admitindo, no máximo, a utilização de tais
verbas para divulgação de atividade parlamentar, mas censurando - por
configurado ato de abuso - quando veiculada propaganda eleitoral.”
(grifo nosso)

A conduta vedada, portanto, se configura com a finalidade eleitoreira no uso de materiais ou
serviços públicos, com objetivo de favorecer candidato, partido ou coligação.
Como se observa, ainda que não tendo ficado caracterizado o envio de propaganda eleitoral, o
uso de linha telefônica da prefeitura, com a finalidade de divulgar reunião convenção partidária,
pode ser enquadrada como conduta vedada por uso de material ou serviço público.
Na espécie, o recorrido Sérgio Demitsu Waseda alega que o encaminhamento se deu fora do
horário de expediente e de modo equivocado por meio da linha telefônica da prefeitura, uma vez
que detém 2 chips em seu celular e se confundiu no momento do envio (ID 44117161):

Num. 44540232 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52

Outrossim, afirma que pediu desculpas pelo fato isolado e logo teria apagado a mensagem
enviada (ID 44117160):

Num. 44540232 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52

Na hipótese, em que pese as alegações do recorrido, constata-se claro desvio de finalidade na
utilização da máquina pública, na forma prevista no artigo 73, II, da Lei das Eleições.
Isso porque, constatado o privilégio no uso de bem ou serviço público para fins eleitorais, de
modo que represente vantagem desigual entre os candidatos, entende-se por caracterizada a
conduta vedada.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu em caso análogo que “O uso de bem público para fins
eleitorais configura conduta vedada quando envolve privilégio de acesso ou coordenação com o
serviço público, ainda que em local de uso comum, ao representar vantagem desigual entre os
candidatos.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso No(a) Repesp
060026952/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 10/12/2024, Publicado
no(a) DJE 385, data 12/12/2024).
Acerca da responsabilização, o artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições prevê o seguinte:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez, estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
disciplinar fixadas pela legislação vigente:
(...)
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
(grifamos)

Embora, no caso, não se verifique qualquer pedido de voto na divulgação do convite da
Convenção Partidária que possa atrair a responsabilização à candidata a prefeita Maria Regina, é
o caso de se responsabilizar o servidor Sérgio Demitsu Waseda, que se utilizou indevidamente de
linha telefônica da prefeitura, com finalidade diversa da qual lhe foi disponibilizada.
Deste modo, considerando as circunstâncias trazidas aos autos, tais como o fato de o servidor

Num. 44540232 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52
não estar trabalhando no dia do envio do convite e logo ter tido sua mensagem apagada, mostra-
se suficiente a aplicação da multa em seu patamar mínimo.
Assim, acolho parcialmente o recurso interposto neste ponto, para condenar Sérgio Demitsu
Waseda ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50, nos termos do artigo 73, § 4º da lei
eleitoral.

II.iv Por fim, o uso de linha telefônica pública para divulgação de convenção partidária não
vislumbra a gravidade necessária para configurar abuso de poder político.
No tocante ao abuso de poder político, tanto a sentença quanto o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral afastam possível gravidade dos atos praticados pelo recorrido, uma vez que: a)
a mera divulgação de convenção partidária, sem qualquer pedido de voto, não configura
irregularidade; e b) o envio da mensagem pelo servidor foi um erro isolado ocorrido durante seu
afastamento médico, o que foi logo corrigido com a exclusão da mensagem 19 minutos depois do
envio e um pedido de desculpas.
A respeito do abuso do poder político, prevê o artigo 22, da LC nº 64/90:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito:
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
(...)
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de
o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que
o caracterizam. (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Num. 44540232 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52

Leciona Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 2023, p. 689/690) que o abuso do poder político se
configura quando o candidato usa, de forma desproporcional, de sua condição funcional,
comprometendo a lisa do pleito:
“Para o TSE, “o abuso de poder político, de que trata o art. 22, caput, da LC 64/90,
configura-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade
do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros” (RO nº 172364/DF-j.
07.12.2017-Dje 27.02.2018). Da mesma sorte, ainda, “o abuso de poder político
decorre da utilização da estrutura da administração pública em benefício de
determinada candidatura ou, ainda, como forma de prejudicar o adversário” (TSE -
RO nº 763425/RJ j. 09.04.2019 - DJe 17.05.2019)”.

Para que se configure o abuso, portanto, não basta a caracterização da conduta vedada, que no
caso, poderia se referir ao uso de materiais ou serviços custeados pela Administração. É
indispensável a demonstração de que a conduta, além de ilegítima e extrapolar o limite do
razoável, foi capaz de macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os
concorrentes.
A jurisprudência do TSE definiu que “Para a configuração do abuso do poder político, é
necessário que o agente público, valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, atue em benefício eleitoral próprio ou de candidato, de modo a comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos.” (Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El
nº 060293645, rel. Min. Luís Roberto Barroso). Além disso, que a "caracterização do abuso do
poder político, é essencial demonstrar a participação, por ação ou omissão, de ocupante de cargo
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional" (Ac. de 10.3.2022 no RO-El nº
060303755, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
Ora, não consta nos autos prova de que os recorridos teriam se aproveitado da sua condição de
agentes públicos, em manifesto desvio de finalidade, ou que tenha se utilizado da estrutura da
administração pública em benefício próprio.
Sobre o assunto, salienta-se que “o abuso de poder político se configura quando a normalidade e
a legitimidade do pleito são comprometidas por atos de agentes públicos que, valendo–se de sua
condição funcional, beneficiam candidaturas em manifesto desvio de finalidade” (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060033090, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 199, Data 06/10/2023).
Portanto, não restou demonstrado o abuso do poder político, que reflita a gravidade da conduta

Num. 44540232 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473620200000043481126
Número do documento: 25060916473620200000043481126
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:47:52
necessária à aplicação de sanção tão severa quanto a cassação do registro do registro ou do
diploma.
Assim, de rigor o provimento parcial do recurso eleitoral interposto, apenas reconhecer a conduta
vedada praticada por SÉRGIO DEMITSU WASEDA, aplicando-lhe multa no mínimo legal, nos
termos da fundamentação.
DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA EM SÃO PEDRO DO IVAÍ, para o fim de julgar parcialmente
procedente a representação eleitoral, reconhecendo a conduta vedada praticada por SÉRGIO
DEMITSU WASEDA e condenando-lhe ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,20, nos
termos do artigo 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600354-75.2024.6.16.0132 - São Pedro do
Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - SÃO PEDRO DO IVAÍ - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: THAISE MOESSA ALVES - PR100803, ALIKAN
ZANOTTI - PR23485 - RECORRIDOS: SERGIO DEMITSU WASEDA, MARIA REGINA DELLA
ROSA MAGRI - Advogada do(s) RECORRIDOS: ADRIANA MILDENBERGER - PR54700
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025